Tribunal: TJDFT
Processo: 0739400-37.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0739400-37.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAYSA RODRIGUES ALBUQUERQUE RIBEIRO AGRAVADO: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pela ré MAYSA RODRIGUES ALBUQUERQUE RIBEIRO em face da decisão interlocutória Id. 248798224 (origem), proferida nos autos da ação de cobrança (processo no 0729120-04.2025.8.07.0001), que rejeitou as preliminares de prescrição e coisa julgada, bem como a prejudicial de mérito de prescrição, e determinou o prosseguimento do feito. Preparo recolhido (Id 76265423). Brevemente relatado. DECIDO. Em consulta ao processo de origem no sistema PJe, verifica-se que foi proferida sentença, em 15/09/2025, que julgou procedente o pedido inicial (ID 249943150 – origem). Nesse quadro, em virtude do julgamento da ação principal, anterior ao julgamento de mérito do presente recurso, vislumbra-se a perda de objeto do agravo de instrumento, restando este prejudicado. Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o presente recurso, dele não conhecendo, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC em razão do julgamento superveniente da ação que o originou. Intimem-se. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora